Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) descriminalização do delito de desacato; (ii) ausência de dolo específico; (iii) princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331, do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. E de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 76909961):
“No dia 26 de janeiro de 2025, entre às 17h e às 17h20min, no Conjunto H, Lote 35, Casa 03, Porto Rico, 1a Etapa, SH Ribeirão/Cond. Porto Rico, Santa Maria/DF, o denunciado, de modo voluntário e consciente, desacatou funcionário público no exercício de suas funções. Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, a equipe policial foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, os policiais encontraram a vítima, a qual narrou o ocorrido e informou que o autor da violência doméstica tinha se evadido do local acompanhado de seu Amigo/denunciado. Com as características dos indivíduos, a guarnição saiu em diligência, localizou os suspeitos e procedeu à abordagem, quando, então, o denunciado passou a ofender verbalmente os policiais com xingamento, chamando-os de “policiais de merda” e dizendo que não precisava daquilo (se referindo ao procedimento de abordagem policial). Ainda, durante o procedimento de abordagem ao suposto autor da violência doméstica, o denunciado, novamente, voltou a interceder na abordagem policial, saiu de sua posição, momento em que os policiais, para segurança de todos, tiveram que usar da força necessária para imobilizá-lo, algemá-lo e conduzi-lo à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.”.
5. Segundo o contexto probatório, a conduta criminosa está delineada nos insultos proferidos pelo réu aos agentes estatais que cumpriam suas funções.
6. O policial militar ouvido em juízo relatou que, durante atendimento a ocorrência de desentendimento conjugal, o denunciado, em visível estado de embriaguez, desrespeitou e ofendeu os policiais militares que realizavam a abordagem. Segundo o depoente, o réu desobedeceu às ordens legais, dirigindo-se à guarnição com expressões depreciativas, tais como “policiais de merda”, “seus merda”, e afirmando que “conhecia um subtenente que tiraria a farda” dos agentes. Afirmou ainda que a abordagem foi realizada dentro dos padrões operacionais, e que as ofensas ocorreram no exercício da função policial.
7. Embora o réu tenha negado a autoria em juízo, o acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 76909955) e depoimentos prestados pelos agentes estatais, na fase inquisitorial e em juízo, são firmes, coesos e harmônicos com os fatos descritos na denúncia.
8. Ressalte-se que o delito de desacato se consuma no instante em que o agente pratica, dolosamente, comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado ou humilhado, uma vez que o tipo penal tutela o prestígio da função pública (TJDFT, Acórdão no 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024).
9. O dolo genérico é suficiente para a configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressão ofensiva e desrespeitosa em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.
10. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado. A dosimetria foi adequada, com pena fixada no mínimo legal, estabelecendo-se o regime inicial aberto, com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão no 1944048, 0706625-85.2024.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024.